Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710521-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA DE ARAUJO SANTOS, LINDAMAR FERREIRA SILVA, LINDAURA GONCALVES DE LIMA, LINDAURA GRACIANA SOUSA, LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, LINO DA CRUZ SILVA, LIOMARO ALVES DA SILVA, LIZENITH RIBEIRO DAMASCENO, LOIDES DE VASCONCELOS REBOUCAS, LONI DE SOUSA AMORIM APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Lindalva de Araújo Santos e Outros contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o feito ante a ocorrência da prescrição (ID no 43685503). 2. A ação coletiva originária tem por objeto a concessão das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996. 3. O Sindicato dos apelantes (Sindicato Dos Auxiliares De Administração Escolar No DF) ajuizou liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que esta Corte declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001). 4. A prescrição foi mantida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018). 5. O STJ entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 6. A questão ainda não foi solucionada de forma definitiva pelo STJ, pois está pendente de embargos de divergência opostos pelo sindicato dos apelantes. 7. O art. 313, IV, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 8. Como a questão da prescrição ainda não possui definitividade, é necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a obrigação de pagar, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 9. Eventual decisão proferida nos autos do REsp no 1.301.935/DF irá interferir diretamente na demanda, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 10. É importante registrar que os Embargos de Divergência nos autos do REsp no 1.301.935/DF foram indeferidos liminarmente em 16/12/2022 (DJe de 19/12/2022). Decisão contra qual fora interposto agravo interno que ainda será apreciado pelo STJ. Logo, não se operou o trânsito em julgado. 11. Diante das considerações acima expostas, a suspensão do processo é medida que se impõe. Precedente desta Turma: Ac. 1644410, 07101552920228070018, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 6/12/2022. 12. Determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão que apreciou a prescrição nos autos do REsp no 1.301.935/DF. Dispositivo 13. Determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado da decisão que apreciou a prescrição nos autos do REsp no 1.301.935/DF. 14. Retire-se de pauta. 15. Aguarde-se na Secretaria. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro